Tribunal: TJDFT
Processo: 0714528-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0714528-31.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSEILDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSEILDO DOS SANTOS contra decisão saneadora proferida pelo d. magistrado da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de indenização por danos materiais movido pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, acolheu a impugnação e revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida ao autor/agravante, rejeitou as preliminares suscitadas em contestação, reconheceu a prescrição da pretensão à correção dos valores nos três anos anteriores à distribuição da ação e deferiu a prova pericial requerida pelo réu/agravado (ID 16505348). Em suas razões recursais, o agravante informa que é aposentado, idoso e titular/beneficiário da conta individual do PIS/PASEP, tendo ingressado com ação de indenização por danos decorrentes do valor insuficiente recebido quando do levantamento do saldo da citada conta. Sustenta o agravante, em síntese, que a revogação do benefício traz sérios problemas a vida pessoal do autor, pois não lhe foi oportunizado apresentar documentos que evidenciassem seu direito. Esclarece que a prescrição trienal reconhecida pelo juízo é contrária ao entendimento dos tribunais superiores para a hipótese e, ainda, que a perícia técnica foi indevidamente deferida, uma vez que o réu sequer contestou a planilha inicial apresentada pelo autor, ora agravante. Tece considerações sobre os temas acima declinados e defende a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer, de imediato, a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a r. decisão para conceder os benefícios da gratuidade de justiça, declarar o prazo prescricional decenal para a pretensão de indenização e, ainda, determinar que o agravado “constitua suas próprias provas, sendo medida de perícia a última possibilidade possível...” É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Observo que o presente recurso de agravo não merece ser conhecido quanto ao deferimento da prova pericial requerida pelo agravado. Senão vejamos. O artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões são impugnáveis via agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. O mencionado artigo assim dispõe, in verbis: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Basta uma leitura atenta ao dispositivo para se verificar que não há qualquer previsão a respeito do cabimento do agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere a produção de provas, devendo eventual inconformismo ser demonstrado por ocasião do recurso de apelação. Precedentes deste e. TJDFT. Importa destacar que o citado artigo admite a interposição de agravo em se tratando do tema provas, tão somente quando a decisão redistribui os ônus da prova para as partes (art. 373, § 1o), o que não ocorreu na hipótese em comento. Dito isso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento em relação ao deferimento da prova pericial. No concernente à prescrição, conquanto o tema ainda não tenha encontrado pacificação quanto ao cabimento do agravo, verifico que, in casu, o d. magistrado reconheceu a prescrição trienal afastando a possibilidade de cobrança da correção no período anterior a três anos do ajuizamento da ação. Dessa forma, diante da peculiaridade da hipótese, conheço do agravo em relação aos temas prescrição e, por certo, quanto à revogação dos benefícios da gratuidade de justiça. Sem embargo dos argumentos apresentados pelo agravante para afastar a prescrição trienal reconhecida pelo juízo, que deverão ser melhor examinados quando da análise do mérito do agravo, verifico a urgência em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Neste particular, destacou a r. decisão agravada, in verbis: “O réu alega que o autor não faz jus ao benefício da gratuidade judiciária em razão de ser servidor público, classe que notoriamente não vive em condição de miserabilidade, e de não ter comprovado nos autos a condição exigida pela Lei. Na forma do art. 5o, inciso LXXIV, terá direito ao benefício aquele que comprovar insuficiência de recursos. O autor não comprovou que esteja em condição de miserabilidade de modos a fazer jus ao benefício. O benefício é voltado à população de baixa renda, que não pode arcar com os custos do processo sem prejuízo para o seu sustento e o dos seus. O autor é servidor público e não sofre privações como a população de baixa renda, o que não se presume. De modos que assiste razão ao réu em pugnar pela revogação do benefício. Acolho a impugnação e revogo a gratuidade concedida ao autor. Deverá o autor recolher as custas iniciais, sob pena de arquivamento – art. 100, parágrafo único, CPC.” (ID 16505348). Conforme disposto no art. 99, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil, embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, deve ser comprovada a miserabilidade jurídica, visto ser relativa tal presunção. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. In casu, entendeu o d. magistrado por acolher a impugnação ofertada pelo réu e revogar os benefícios anteriormente concedidos salientando que o autor, na qualidade de servidor público, seria capaz de assumir as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Em que pese as razões declinadas na r. decisão agravada, o agravante juntou aos autos seu comprovante de rendimentos relativo a abril de 2020 (ID 16505344) e declaração de imposto de renda do exercício de 2019 (ID 16505346), suficientes a meu ver para evidenciar a impossibilidade de custear o processo sem prejuízo de sua subsistência, fazendo jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Saliento, por oportuno, que o fato de o agravante ser servidor público, por si só, não constitui óbice à concessão da gratuidade de justiça, se ratificada por outros documentos, como na hipótese, a declaração de hipossuficiência. Ante o exposto, por ora, DEFIRO os benefícios da gratuidade de justiça. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se e solicitem-se as informações. P.I. Brasília/DF, 5 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator